Tribunal: TJDFT
Processo: 0706767-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. DEVER DO ESTADO. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 31 DA LEI N° 13.146/2015. ACOLHIMENTO DA AUTORA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. CABIMENTO. PACIENTE COM DOENÇA MENTAL E SEM VÍNCULOS FAMILIARES EFETIVOS. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA CONFIGURADA.

1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, é dever do Estado promover políticas públicas de saúde capazes de assegurar, de forma universal e igualitária, a prevenção e o tratamento das doenças que possam acometer os cidadãos.

2. O art. 31 da Lei n° 13.146/2015 atribui expressamente ao Estado, por meio do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), a responsabilidade de fornecer residência inclusiva ao indivíduo com deficiência e que não disponha de condições de autossustentabilidade.

3. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra a situação de vulnerabilidade social e econômica da autora, a qual é portadora de retardo mental moderado e não possui vínculos familiares efetivos, de forma a justificar o seu acolhimento em Instituição de Longa Permanência para Pessoas com Deficiência, conforme recomendação dos médicos e dos assistentes sociais que acompanham a paciente.

4. Remessa necessária conhecida e desprovida.